Tribunal: TJES
Processo: 0027363-27.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027363-27.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: B A C VEICULOS LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA FISCAL. TEMA 863 DO STF. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA AUTORREGULARIZAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência para: (i) reduzir a multa punitiva do Auto de Infração nº 5.047.421-1 para 100% do tributo devido; (ii) reduzir a multa do Auto de Infração nº 5.047.403-3 para 20% do valor da operação; e (iii) reconhecer o direito à repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à ausência de notificação prévia para autorregularização; (ii) analisar eventual omissão sobre a decadência parcial dos créditos tributários; (iii) apurar se houve omissão ou obscuridade na aplicação do Tema 863 do STF no tocante à multa qualificada; e (iv) verificar a ausência de fundamentação jurídica sobre a retroatividade benigna aplicada na redução da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão expressamente aplicou o Tema 863 do STF para limitar a multa a 100%, sendo incabível a majoração para 150% por ausência de prova ou debate oportuno sobre reincidência específica.

A redução da multa para 20% baseou-se na retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, considerando que a norma posterior (Lei Estadual nº 10.647/2017) fixando multa de 30% não se aplicava à infração anterior.

A tese de nulidade por ausência de notificação prévia foi devidamente enfrentada, tendo sido afastada com base na natureza material das infrações, inaplicável o art. 132, §5º, da Lei Estadual nº 7.000/2001.

A decadência foi afastada com fundamento no art. 173, I, do CTN, diante da inexistência de pagamento antecipado, conforme jurisprudência consolidada.

Não se verifica omissão quanto à repetição do indébito ou erro material no cálculo das multas, estando a decisão em conformidade com os parâmetros legais vigentes à época dos fatos geradores.

Os embargos foram manejados como meio de rediscussão do mérito da decisão colegiada, hipótese incompatível com a finalidade do recurso aclaratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

É incabível a majoração da multa fiscal para 150% com fundamento no Tema 863 do STF sem a demonstração de reincidência específica.

A retroatividade benigna impõe a aplicação da norma posterior mais favorável ao contribuinte, ainda que vigente após a infração.

A ausência de pagamento antecipado autoriza a aplicação do art. 173, I, do CTN para fins de decadência.

A ausência de notificação prévia para autorregularização não invalida o auto de infração quando se trata de infração material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER dos recursos de embargos de declaracao para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de embargos de declaração opostos por
B A C VEÍCULOS LTDA.
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão proferido por esta colenda 3ª Câmara Cível (evento nº 15618620), lavrado sob a relatoria do eminente Desembargador Aldary Nunes Junior que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a ambos os recursos de apelação outrora interpostos, mantendo-se inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa punitiva do Auto de Infração nº 5.047.421-1 ao patamar de 100% do tributo devido e a do Auto de Infração nº 5.047.403-3 para 20% do valor da operação, reconhecendo o direito à repetição do indébito.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 16374780, a primeira embargante, aduz, em suma, que:
(i)
o acórdão é omisso quanto à nulidade dos autos de infração por ausência de intimação prévia para autorregularização, o que feriria o princípio da isonomia e o artigo 132, §5º, da Lei Estadual nº 7.000/2001; e que
(ii)
houve omissão na análise da decadência parcial dos créditos tributários, defendendo a aplicação do artigo 150, §4º, do Código Tributário Nacional (CTN) em vez do artigo 173, I, do mesmo diploma, sob o argumento de que houve pagamento parcial.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta em suas razões que (evento nº 16411804):
(i)
o julgado incorreu em obscuridade e omissão ao aplicar o Tema 863 do STF de forma automática, ignorando a ressalva que permite a aplicação de multa qualificada em até 150% em casos de reincidência, circunstância que estaria configurada nos autos; e que
(ii)
há omissão quanto ao fundamento jurídico para a redução da multa do Auto de Infração nº 5.047.403-3 para 20%, uma vez que o percentual de 30% previsto na Lei Estadual nº 10.647/2017 já estava vigente à época da lavratura, carecendo o acórdão de esclarecimento sobre qual norma anterior teria sido aplicada sob o manto da retroatividade benigna.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, quanto ao recurso oposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, não se identifica a omissão apontada quanto ao Tema 863 do Pretório Excelso. O v. acórdão aplicou expressamente a tese vinculante para limitar a multa ao patamar de 100% (cem por cento), que constitui a regra geral. A possibilidade excepcional de majoração para 150% demanda a caracterização da reincidência específica descrita no art. 44, §1º-A, da Lei nº 9.430/96, circunstância esta que não foi objeto de prova ou de discussão oportuna nos autos, inviabilizando sua aplicação nesta via.

No que tange à redução da multa para 20% no Auto de Infração nº 5.047.403-3, o julgado explicitou que a medida decorre da aplicação da retroatividade benigna, prevista no art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, uma vez que a lei que cominou o percentual de 30% é posterior à infração, sendo imperativa a aplicação da norma mais favorável ao contribuinte.

Sobre os embargos articulados pela
B A C VEÍCULOS LTDA.
, verifica-se que o v. acórdão enfrentou a tese relativa à notificação prévia para autorregularização de forma exauriente, rejeitando-a ao consignar que as infrações descritas revestem-se de natureza material, hipótese que não se amolda à previsão do §5º do art. 132 da Lei Estadual nº 7.000/2001. No tocante à decadência, o Colegiado fundamentou a aplicação do art. 173, I, do CTN em razão da ausência de pagamento antecipado por parte do contribuinte, mantendo a coerência com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Outrossim, não há omissão quanto à repetição de indébito ou erro material no cálculo dos percentuais. O acórdão ratificou a sentença que já havia reconhecido o direito à restituição dos valores pagos a maior, sendo que a alegação de recolhimento com desconto administrativo de 75% não possui o condão de alterar a legalidade da sanção originária nem o cálculo do indébito baseado na lei vigente à época do fato gerador.

Assim, verifica-se que as partes embargantes se insurgem contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.